Tribunal: STJ
Processo: 0117005-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993655 - MT (2025/0117005-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PABLO SILVEIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - MT009521B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMIINARMENTE O
.
CORPUS
WRIT
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão
agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47636758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2025 17:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: c95da624-4b62-4f94-86fa-9a3a326e0800

AgRg no HABEAS CORPUS No 993655 - MT (2025/0117005-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PABLO SILVEIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - MT009521B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMIINARMENTE O
.
CORPUS
WRIT
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão
agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO SILVEIRA DE
ALMEIDA contra decisão que indeferiu liminarmente o
, nos termos
habeas corpus
seguintes (e-STJ fls. 118/119):
Cuida-se de
impetrado em favor de PABLO SILVEIRA DE
Habeas Corpus
ALMEIDA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no
julgamento da Apelação Criminal n. 1015100-52.2024.8.11.0002.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do
tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração
máxima, porquanto as instâncias de origem consideraram a quantidade
de droga apreendida para afastar o tráfico privilegiado, presumindo que o
paciente se dedicava a atividades criminosas, o que configura fundamento
inidôneo.
Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena.
É o
.
relatório
.
Decido
Documento eletrônico VDA47421091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/05/2025 13:29:37
Código de Controle do Documento: 1d82c045-517d-48b2-9bbe-188c7aa8ac34

Consoante informação obtida no site do Tribunal
, ocorreu o trânsito em
a quo
julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida
Habeas Corpus
na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de
mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição
e
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg
no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe
de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n.
908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC
n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
Habeas Corpus
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.

Em suas razões (e-STJ fls. 124/134), a defesa do agravante argumenta que é
possível a concessão de
em caso de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
Quanto ao mérito, repisa os argumentos constantes da petição inicial.
Ao final, pede o provimento do recurso para que a minorante prevista no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seja aplicada, com o consequente estabelecimento do
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47421091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/05/2025 13:29:37
Código de Controle do Documento: 1d82c045-517d-48b2-9bbe-188c7aa8ac34

VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Afinal, o agravante não infirmou os fundamentos constantes da decisão
agravada para indeferir liminarmente o
, quais sejam, que
habeas corpus
o presente
Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em
julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de
revisão. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte. Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da
Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Nesse
(e-STJ fl. 118).
sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: [...]
Portanto, na espécie, incide o enunciado da Súmula n. 182/STJ,
:
in verbis É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47421091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/05/2025 13:29:37
Código de Controle do Documento: 1d82c045-517d-48b2-9bbe-188c7aa8ac34

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 993.655 / MT
Número Registro: 2025/0117005-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10151005220248110002
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO BEZERRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - MT009521B
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: PABLO SILVEIRA DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PABLO SILVEIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - MT009521B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:31
Código de Controle do Documento: 583c92c0-0de6-46ad-b1f4-200cd6f8ee5b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:31
Código de Controle do Documento: 583c92c0-0de6-46ad-b1f4-200cd6f8ee5b